Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : HC – Habeas Corpus Número : 0711007-05.2025.8.07.0000 Impte. : WANDERSON GOMES DE ANDRADE Paciente : GASTÃO DO CARMO FILHO Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O GASTÃO DO CARMO FILHO teve decretada a sua prisão preventiva ontem, em audiência de custódia, tendo em vista a prática – em tese – dos fatos tipificados no CPB Art. 140 CAPUT, Art. 141 § 3o, Art. 147 §1o, C/C LEI 11.340/2006 Art. 5o III, LCP Art. 21 §2o, C/C LEI 11.340/2006 Art. 5o III, referentes ao Inquérito Policial n.o 308/2025-35a DP, Ocorrência Policial n.o 1603/2025-35a DP, processo n.o 070361848.2025.8.07.0006, medidas protetivas n.o 0703617-63.2025.8.07.0006, Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. Contra esta decisão se volta o presente habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WANDERSON GOMES DE ANDRADE. Pois bem. Na espécie, constata-se que os fatos ora analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública. Manifesta a necessidade da segregação cautelar do paciente GASTÃO DO CARMO FILHO, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto. Ao que consta, GASTÃO, sob efeito de bebida alcóolica, xingou a vítima E., ameaçou-a com uma faca de morte, agrediu-a com tapas nos braços e apertou-lhe o pescoço. Não bastasse, GASTÃO jogou um frasco de óleo contra a vítima, acertando-a na lateral do abdome. Comungo do entendimento sufragado pela autoridade indigitada coatora de que “os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei”. Outrossim, a afirmação da vítima E., junto ao MPDFT (fls. 17-18/PDF), de que teria sido influenciada por outras pessoas a registrar o boletim de ocorrência em desfavor do paciente, de que tem interesse em reatar o relacionamento amoroso, de que não se sente em perigo e de que os fatos narrados não correspondem à verdade, neste momento processual, não justificam a expedição de alvará de soltura. Veja-se que, no MPDFT, E. narrou ainda que GASTÃO, quando está sob efeito de álcool, não se mostra uma pessoa boa. Mais a mais, a vítima E., ao preencher o relatório de risco quando do registro da ocorrência policial, afirmou ter sofrido agressões anteriores como estrangulamento, além de ameaça com faca; tudo no contexto de abuso de álcool e ciúmes excessivo do paciente. Eventual viagem da vítima E. a Anápolis também não impressiona para fins de concessão de liminar, haja vista a fundamentação supra. As condições pessoais do paciente, a priori, não justificam a sua soltura. Em resumo: o impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Relatoria originária. Brasília / DF, 22 de março de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista